Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-04.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002565-04.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA RAIANY ALVES RIBEIRO - CPF: 054.692.571-50 (RECORRIDO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JESSICA RAIANY ALVES RIBEIRO - CPF: 054.692.571-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES REITERADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE COBRANÇAS AO CELULAR DA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 373, I do CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode eximir a reclamante do ônus de produzir prova mínima, a fim de dar consistência à tese levantada na inicial, consoante dispõe o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2. A reclamante não comprova a linha telefônica de sua titularidade, que recebe ligações da empresa reclamada, que solicitou que as ligações fossem cessadas e que a empresa ficou inerte às suas solicitações. Logo, não há prova da falha na prestação do serviço e, consequentemente, dano moral a indenizar.

3. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

4. Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos pelas partes em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
para determinar que a reclamada realize o cancelamento das ligações para o telefone de titularidade da reclamante e para condenar a reclamada a indenizar os danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A reclamante requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

As partes apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024